Tribunal: TJPA
Processo: 0002489-58.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002489-58.2019.8.14.0008

APELANTE: MARIVAL DOS ANJOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. PENA BASE FIXADA EM SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE VÁRIOS VETORES DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZAM O INCREMENTO DA SANÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. SUMULA 23 DO TJPA.
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS.
APELO conhecido e IMPROVIDO. DECISÃO unânime.

I.
A confecção da dosimetria de pena não é uma operação matemática.
Nada impede que o magistrado fixe a pena-base acima do mínimo legal, desde que tenha valorado negativamente uma circunstância judicial, com fundamentação idônea e bastante para tanto
. N
ão é nula a sentença que, embora sucintamente, apresente motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo. Precedentes do STJ;

II.

Ainda que a dosimetria não esteja um primor, a pena-base implementada não comporta qualquer censura, uma vez que o juízo, na primeira fase, aferiu a pena base em
06 anos de reclusão, devido a culpabilidade, os antecedentes, motivos, circunstâncias e as consequências do crime terem sido considerados desfavoráveis ao recorrente. Na oportunidade, necessário observar que a pena base foi incrementada em 01 ano e 100 dias multa, em que pese a presença de mais de dois vetores desfavoráveis ao recorrente. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.
Recurso
conhecido e
improvido
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIVAL DOS ANJOS NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial
FECHADO
(reincidência), pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

Em suas razões, a defesa aduziu excesso na dosimetria, pugnando pela reforma da pena-base, por vicio no cálculo de pena implementado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o procurador de justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

À revisão

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamentos virtuais.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a exordial, que no dia 19 de março de 2019, por volta das 19h, policiais militares de ronda pela Rua Igarapé Dendê, avistaram o acusado em atitude suspeita, quando tentou se desfazer de um embrulho, que se encontrava em seu bolso. Ao ser abordado, foi encontrado em sua posse 27 papelotes de cocaína e a importância de R$130,00.

Devidamente processado, o apelante
MARIVAL DOS ANJOS NASCIMENTO
foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, em
regime inicial FECHADO
(reincidência), pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Inconformado, interpôs o presente recurso,
com fundamento no art. 593, inciso I, do CPPB,
visando a reforma da referida sentença. É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A defesa requereu a reforma da pena base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

DA DOSIMETRIA

Na espécie, mister transcrever trecho do
decisum
atacado, com o fim de se fazer uma melhor análise, em face da irresignação da defesa, vejamos:

“(...) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR MARIVAL DOS ANJOS NASCIMENTO nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes (27 petecas de cocaína), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. Registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social não investigada. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Há agravante da reincidência, pelo que aumento de 06 meses de reclusão e de 100 dias multa, resultando em 06 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias multa não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato. Deixo de aplicar o art. 397, §2 do CPP, pois que o réu respondeu o processo em liberdade. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS O regime de cumprimento da pena será o REGIME FECHADO tendo em vista que as condições do art. 59 CP e a reincidência não indicam regime mais brando (...). (ID 9314123).”

É sabido que a confecção da dosimetria não é uma operação matemática. Nada impede que o magistrado fixe a pena-base acima do mínimo legal, desde que tenha valorado negativamente uma circunstância judicial, com fundamentação idônea e bastante para tanto. De igual modo, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresente motivação apta a justificar a fixação da sanção em patamar superior ao mínimo.

“STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.”

Ainda que a dosimetria não esteja um primor, a pena-base implementada não comporta qualquer censura, uma vez que o juízo, na primeira fase, aferiu a pena base em 06 anos de reclusão, devido a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, circunstâncias e consequências do crime terem sido considerados desfavoráveis ao recorrente. Na oportunidade, necessário observar que a pena base foi incrementada em 01 ano e 100 dias multa, em que pese a presença de mais de dois vetores desfavoráveis ao recorrente. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na hipótese, segundo
entendimento jurisprudencial, considera-se como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, para a dosimetria da primeira fase da sanção, senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.2.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.).”

Dessa maneira, segundo o critério esposado, para cada vetor desfavorável o incremento seria de 01 ano e 01 mês, levando a pena base ao patamar de 09 anos e 04 meses de reclusão. De sorte, que a pena mensurada em 06 anos e 06 meses de reclusão se fez proporcional e razoável a falta cometida, não se observando qualquer motivo para operar-se emendas ou retificações.

Destarte, o apelo defensivo não se sustenta, restando descabido cogitar-se em alterações na dosimetria adotada.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/03/2023